Tribunal: TJSP
Processo: 2284421-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
ção do depósito judicial efetuado pela DEPRE – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Precatório expedido em data anterior a 25/03/2015 – Aplicação da modulação de efeitos realizada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357/DF e no 4.425/DF – Impossibilidade de incidência do IPCA-E para todo o período – EC no 99/17, que alterou a redação do art. 101 do ADCT, que não possui o condão de alterar o entendimento firmado pela Suprema Corte – Precedentes – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2284421-70.2021.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 13/02/2022; Data de Registro: 13/02/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/02/2022

Data de publicação:

13/02/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de complementação do depósito judicial efetuado pela DEPRE – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Precatório expedido em data anterior a 25/03/2015 – Aplicação da modulação de efeitos realizada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357/DF e no 4.425/DF – Impossibilidade de incidência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de complementação do depósito judicial efetuado pela DEPRE – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Precatório expedido em data anterior a 25/03/2015 – Aplicação da modulação de efeitos realizada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357/DF e no 4.425/DF – Impossibilidade de incidência do IPCA-E para todo o período – EC no 99/17, que alterou a redação do art. 101 do ADCT, que não possui o condão de alterar o entendimento firmado pela Suprema Corte – Precedentes – Recurso não provido.